Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-20.2017.8.11.0095
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000945-20.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHN KENNEDY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 069.529.723-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO XAVIER MORENO (APELADO), CELINA BARBOSA DA SILVA (APELADO), CARINA DOS SANTOS SAMPATO (APELADO), Maciel de Oliveira da Silva (VÍTIMA), MACIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.687.401-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
BASE. INACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS ACENTUADAS. VÍTIMA PASSOU A UTILIZAR BOLSA DE COLOSTOMIA EM VIRTUDE DA LESÃO SOFRIDA PELO DISPARO DE ARMA DE FOGO. MAJORAÇÃO DA PENA PROPORCIONAL. 2.
POSTULADA REDUÇÃO MAIOR DA PENA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCABIMENTO. QUANTITATIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 3.
ALMEJADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DO
CÓDIGO PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE
LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) DE ACORDO COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO
APELANTE
.
4. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA ATUANTE TÃO SOMENTE NA DEFESA EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VALOR FIXADO NA PROPORÇÃO DO TRABALHO REALIZADO. DESCABIMENTO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a
pena
inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

2. Apesar de o Código Penal não estabelecer
o
quanti
tativo
definid
o
de aumento das agravantes e atenuantes, cabe ao julgador aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo destacar que a doutrina e jurisprudência construíram o entendimento de que a modificação da pena-base por essas circunstâncias deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto)
,
sendo exigida, no entanto, fundamentação concreta e específica por parte do magistrado para justificar a aplicação de fração mais elevada.

3.A fração estabelecida em 1/3 (um terço) para a causa de diminuição de pena em virtude da tentativa revela-se justa e adequada, não merecendo reparos, porquanto, na espécie, restou evidenciado que o apelante percorreu considerável parte do
iter criminis
do delito.

4.As tabelas de honorários das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, razão pela qual, na espécie, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os honorários do defensor dativo no valor correspondente a 20 (vinte)
URHs
, pela defesa do apelante em plenário no julgamento do Tribunal do Júri, demonstrando-se o valor proporcional ao trabalho executado.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
John Kennedy Pereira Rodrigues
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Paranaíta/
MT, que nos autos da Ação Penal n. 0000945-20.2017.8.11.0095,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
4
(
quatro
) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, em razão da prática do delito de tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c
art.
14, II, do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
175055492
, postula: (i)
redução da pena
-
base, sob o argumento de que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis em seu desfavor; (
ii
) a
utilização de
fração
superior ao que foi aplicad
a
em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão; (
iii
)
a
redução no máximo
legal
em razão do reconhecimento da tentativa;
e
(
iv
)
a
majoração dos honorários fixados ao advogado dativo.

Nas contrarrazões vistas no ID
175055496
,
o Ministério Público requereu
o desprovimento
do vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
179992177
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
175055262
, narra os fatos desta forma:

“[...] Consta dos inclusos autos que no dia 17 de abril de 2017, por volta das 17 horas e 17 minutos, na residência do Sr. Ivan conhecido como “Ivo” localizada na Rua Belo Horizonte, nº 17, Jardim Esperança, Município de Paranaíta/MT, o denunciado John Kennedy Pereira Rodrigues utilizando de uma arma de fogo tipo revólver, não identificada nos autos, desferiu vários disparos de arma de fogo (quantidade não indicada),contra a vítima Maciel de Oliveira da Silva, causando-lhe ferimentos descritos no laudo de exame de corpo e delito a serem juntados nos autos tentando assim, ceifar a vida da vítima Maciel de Oliveira da Silva, apenas não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se no caderno investigativo, que no dia dos fatos, a vítima Maciel se encontrava na área da residência de seu amigo conhecido como “Ivo”, conversando com o mesmo.

Em seguida, o denunciado John adentrou a residência do Sr. Ivo, onde chegou desferindo um tapa no rosto da vítima, posteriormente efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após, o denunciado John Kennedy efetuar os disparos contra vítima, evadiu-se do local adentrando em um carro, tipo gol, cor vermelha.

Vale mencionar que várias testemunhas reconheceram o denunciado John Kennedy Pereira Rodrigues como sendo autor dos disparos contra a vítima Maciel.

O exame de corpo de delito ainda não foi concluído, porém, estando o denunciado preso e dada à escassez do prazo associada à inexistência de dúvida sobre a materialidade, ofereço a presente denúncia consignando que o laudo de exame já foi requisitado com urgência.

Ante ao exposto, o Ministério Público denúncia JOHN KENNEDY PEREIRA RODRIGUES, como incurso nos preceitos do artigo 121,
“ caput
”, na forma do art. 14
,
inciso II, ambos do Código Penal [...]”.

A materialidade e a autoria do crime

narrado
na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir a
modificação da pena aplicada
e a
majoração dos honorários advocatícios fixados.

Sendo assim, a despeito dos questionamentos aos fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para a fixação da pena ao apelante, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Assim, em respeito à garantia da soberania dos veredictos, O CONSELHO DE SENTENÇA CONDENA o réu JOHN KENNEDY PEREIRA RODRIGUES, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com culpabilidade inerente ao tipo penal. Quanto aos antecedentes, verifico que o condenado não ostenta antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase. Quanto ao motivo, as circunstâncias restaram inerentes ao tipo penal, no entanto
as consequências do crime foram desfavoráveis,uma vez que foram desferidos dois disparos em desfavor da vítima, inclusive um na região do intestino culminando na necessidade de uso de bolsa de colostomia
;
Por
fim, não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Desta forma, considerando a existência de uma circunstância judicial, fixo a pena base
em 08 (oito) anos de reclusão
, a qual entendo como necessária e suficiente para prevenção e repressão do crime, na forma do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa, constato a existência de uma atenuante prevista no artigo 65, III, alínea d, (confissão) e a inexistência de circunstâncias agravantes, assim fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, verifico inexistirem causas de aumento, no entanto
verifico a existência decausa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,
REDUZO
a pena em 1/3 (um terço), encontrando o patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de pena definitiva
.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, Lei 8.072/90 e jurisprudência do STF, atento, ainda, ao disposto no art. 387, § 2°, observo que o acusado permaneceu preso de 17/04/2017 a 15/03/2018, ou seja, há aproximadamente 11 (onze) meses, realizo a detração da pena, razão pela qual o condenado iniciará o cumprimento da pena no regime ABERTO.

Assim é o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CRIMINAL (...) A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso
contrário,competirá
ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. (
Ap
95005/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 03/10/2017,
Publicado
no DJE 06/10/2017)”.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 574 da CNGC Judicial.

Ausente prova de prejuízo material e, por ausência expressa de pedido de reparação de danos, em homenagem ao princípio Constitucional do contraditório, deixo de arbitrar valor mínimo a título de reparação civil de danos.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Ainda, transitada em julgado esta sentença, intimem-se o réu para pagamento da multa imposta, no prazo legal (art. 50, Código Penal), observando-se as normas da CNGC a respeito do tema.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação e a defesa, e não se verificando ocorrência de prescrição retroativa, expeçam-se as correlatas guias de execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções penais, para o cumprimento das penas impostas, e, após, dê-se baixa na Distribuição e Relatórios.

Independente do trânsito em julgado, expeça-se guia de execução provisória e remeta ao juízo das execuções penais.

Arbitro honorários em favor do advogado nomeado para a defesa do acusado
Valmir Travassos Ledo
em 20 (vinte) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, determinando à Secretaria do Juízo que expeça a respectiva certidão circunstanciada para fins de execução.

[...]”.
Destacamos

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
deste

diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as assertivas postas no parágrafo anterior, nota-se
do édito condenatório que a circunstância judicial considerada desfavorável

ao apelante
pelo
magistrado
, na primeira fase da dosimetria,
foram
as consequências
, motivo pelo qual a pena basilar fo
i

majorada
em 2 (dois
) anos de reclusão.

Além disso,
examinando
-se
a dosimetria da pena aplicada
ao apelante
, depreende-se que o juízo de primeiro grau considerou negativamente, com acerto,
as consequências do delito
para recrudescer a pena basilar, porque a conduta praticada transcendeu a normalidade de um crime de homicídio e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista que foi levada em conta
que

“(...)
as consequências do crime foram desfavoráveis,uma vez que foram desferidos dois disparos em desfavor da vítima, inclusive um na região do intestino culminando na necessidade de uso de bolsa de colostomia
(...)”
,
contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena
inicial
acima do mínimo legal, no quesito da
s

consequências
, não havendo o que se falar em
bis in idem
.

Aliás
,
acerca do tema, veja-se
o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXTENSÃO DO DANO À VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em bis in idem, em casos de condenação por tentativa de homicídio, se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima - tempo de internação hospitalar, afastamento do trabalho, incapacidade persistente, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia -, ao passo que a fração mínima é aplicada em face do iter criminis percorrido - proximidade da consumação do homicídio.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.638.508/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 4.8.2020, publicado no
DJe
em 13.8.2020.) –
Destacamos

Além disso,
no que atine
ao
quanti
tativo
aplicad
o
para majorar a pena
-
base, deve-se levar em consideração que
o Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em relação ao tema firmou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No que
concerne
à modificação da fração referente à atenuante da confissão espontânea,
é forçoso reconhecer que essa tese
, igualmente,
não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não estabelecer a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas
circunstâncias modifique a pena-
base
na fração
de 1/6 (um sexto) ou próximo disso, podendo a fração ser diferente, desde que haja fundamentação concreta,
o que não é o caso
destes
autos
.

A propósito, n
o que alude ao assunto,
esta
é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR ÍNDICE DIVERSO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes.
2. É cabível a fixação de regime inicial fechado ao condenado cujas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, ainda que a pena haja sido arbitrada acima de 4 anos e abaixo de 8 anos, em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal. 3. Não há óbice a que o julgador, para dizer o direito - e exercer, portanto, sua soberana função de
jurisdictio
- encontre fundamentos e motivação própria, respeitados, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que seja mantido o regime inicial fechado.
(
AgRg
no HC 539.585/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI C
RUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01.12.
2020,
publicado no
DJe
em 10.12.
2020)
Destacamos

Noutro viés
, no que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa, para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
na

fração
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

[...] cogitação (
cogitatio
);

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada. (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Não foi por outra razão
, aliás,
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o d
elito se aproxime da consumação
”
.

Destarte, não resta dúvida que o juízo da primeira instância, justificou corretamente a fixação de diminuição na fração de 1/3 (um terço), diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, eis que as provas destes autos revelaram que ele
foi até onde a vítima estava, se aproximou e
atirou por
duas
vezes contra
ela
, provocando múltiplas lesões
, atingindo
a perna/
joelho e a mais grave perfurou
o intestino
do ofendido
fazendo com que
ele
utilizasse bolsa de colostomia, d
e acordo com o laudo de exame de corpo de delito acostado no ID
175055262
,
p. 2
38/242
,

somente não consumando o intento homicida porque
a vítima conseguiu fugir e ser socorrida por vizinhos.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INTENSA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. VÍTIMA QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. CRITÉRIO IDÔNEO
. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que a Corte local adotou fundamentação própria para manter o incremento da pena do paciente em 1/6, com lastro na sua intensa culpabilidade, não obstante a referência à personalidade desvirtuada do réu. Motivou a exasperação no fato de o paciente ter colocado a vida de diversas pessoas em risco, na medida em que a rua estava com muitas pessoas quando o agente desceu do carro atirando a "torto e a direito" com o intuito de matar MAURÍCIO, pouco se importando com eventuais ferimentos a inocentes, tanto que veio a atingir terceira pessoa (MANOEL). Além disso, se evadiu do local, após ter avistado MAURO, outro irmão de seu alvo, e desceu a rua ainda disparando sua arma de fogo. Ademais, a exasperação se deu em patamar proporcional, com observância da usual fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que
firmou-se
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição

(HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2017). No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada, com base na proximidade do resultado, cuja desconstituição demandaria o reexame probatório.

4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC 587.452/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSE
CA, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.
2020,
publicado no

DJe

em 30.06.
2020).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo
Valmir Travassos Ledo
, inscrito na OAB/MT sob o n.
27.514
/A, que patrocina a defesa do apelante, é forçoso reconhecer que o pleito, igualmente, não deve ser acolhido.

Com efeito,
inicialmente, havia sido nomeado o advogado Eloir Dela Justina, contudo, após a mudança de domicílio
deste
causídico, foi substabelecido o encargo
àquele

advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante
na
s
essão de
j
ulgamento do Tribunal do Júri, oportunidade em que, o juízo de primeiro grau, nas disposições gerais da sentença condenatória arbitrou os honorários no valor correspondente a 20 (vinte)
URHs
.

Depreende-se, pois, que o defensor dativo

Valmir Travassos Ledo
não participou da instrução processual
, atuando tão somente na sessão plenária de julgamento
.
Outrossim
, a peça
recursal
apresentada (ID 175055492
) abordou matéria relacionada à dosimetria da pena, sem demandar um esforço que extrapol
asse
a normalidade.

Além do mais, não se pode olvidar que
as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes. Por esse motivo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os honorários do defensor dativo acima nomi
nado no valor correspondente a 20
(
vinte)
URHs
(item 9.2
da Tabela XIX da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso),pela
defesa em plenário em favor do apelante
.

E, considerando que as razões recursais se referem à dosimetria da pena, não demandando um esforço que
ultrapassasse
a normalidade, impede a majoração dos honorários por es
s
e motivo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
John Kennedy Pereira Rodrigues,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023